Tribunal: TJSP
Processo: 1000963-76.2019.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-06
Data de publicação: 2020-06-06

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA IMPROCEDENTE AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, C.C. INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO, CULMINANDO COM A CONDENAÇÃO DA AUTORA AO PAGAMENTO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – ACERTO DA R. SENTENÇA - ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO APONTAMENTO PROMOVIDO JUNTO AOS ÓRGÃOS QUE SÃO TIDOS

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA IMPROCEDENTE AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, C.C. INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO, CULMINANDO COM A CONDENAÇÃO DA AUTORA AO PAGAMENTO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – ACERTO DA R. SENTENÇA - ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO APONTAMENTO PROMOVIDO JUNTO AOS ÓRGÃOS QUE SÃO TIDOS COMO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - DOCUMENTOS ACOSTADOS AOS AUTOS QUE COMPROVAM A CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO, BEM COMO O DÉBITO LEVADO A REGISTRO – EXIGIBILIDADE DO DÉBITO COMPROVADA - INSCRIÇÃO DEVIDA PELO INADIMPLEMENTO – DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - ACERTO DA R. SENTENÇA – DETERMINAÇÃO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO PELO JUÍZO A E. CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA, PARA EVENTUAL APURAÇÃO DE CONDUTA VIOLADORA DOS DEVERES FUNCIONAIS DO ADVOGADO DO AUTOR, QUE SE MOSTROU ADEQUADA, PORQUE INDISPENSÁVEL AO ESCLARECIMENTO DA SUPOSTA PRÁTICA DE "CAPTAÇÃO INDEVIDA DE CLIENTELA" – ADEQUADA IMPOSIÇÃO DAS PENAS DECORRENTES DA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – REAPRECIAÇÃO MINUCIOSA DA R. DECISÃO HOSTILIZADA QUE IMPLICARÁ EM DESNECESSÁRIA REPETIÇÃO DOS ADEQUADOS FUNDAMENTOS DO PENSAMENTO ADOTADO PELO JUÍZO – SIMPLES RATIFICAÇÃO DOS TERMOS DA R. DECISÃO DE 1° GRAU, QUE SE MOSTRA SUFICIENTEMENTE MOTIVADA – RECURSO NÃO PROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000405917
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000963-76.2019.8.26.0405, da Comarca de Osasco, em que é apelante MARIA
APARECIDA DE JESUS AMORIM (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO
BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE SYLOS
(Presidente sem voto), MIGUEL PETRONI NETO E MAURO CONTI MACHADO.
São Paulo, 6 de junho de 2020.
SIMÕES DE VERGUEIRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000963-76.2019.8.26.0405 -Voto no
2
VOTO No: 42258
APEL.No: 1000963-76.2019.8.26.0405
COMARCA: OSASCO
APTE. : MARIA APARECIDA DE JESUS AMORIM
APDO. : BANCO BRADESCO S/A
JUÍZA 1a INSTÂNCIA: ANA CRISTINA RIBEIRO BONCHRISTIANO
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA
R.
SENTENÇA
PELA
QUAL
FOI
JULGADA
IMPROCEDENTE AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR
DANOS
MORAIS,
C.C.
INEXIGIBILIDADE
DE
DÉBITO, CULMINANDO COM A CONDENAÇÃO DA
AUTORA
AO
PAGAMENTO
DE
MULTA
POR
LITIGÂNCIA
DE
MÁ-FÉ
-
ALEGAÇÃO
DE
INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA

ACERTO DA R. SENTENÇA - ALEGAÇÃO DE
IRREGULARIDADE
NO
APONTAMENTO
PROMOVIDO JUNTO AOS ÓRGÃOS QUE SÃO
TIDOS COMO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO -
DOCUMENTOS ACOSTADOS AOS AUTOS QUE
COMPROVAM A CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE
CARTÃO DE CRÉDITO, BEM COMO O DÉBITO
LEVADO A REGISTRO
EXIGIBILIDADE DO
DÉBITO COMPROVADA - INSCRIÇÃO DEVIDA
PELO INADIMPLEMENTO
DANOS MORAIS NÃO
CONFIGURADOS - ACERTO DA R. SENTENÇA

DETERMINAÇÃO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO PELO
JUÍZO A E. CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA,
PARA
EVENTUAL
APURAÇÃO
DE
CONDUTA
VIOLADORA DOS DEVERES FUNCIONAIS DO
ADVOGADO DO AUTOR, QUE SE MOSTROU
ADEQUADA,
PORQUE
INDISPENSÁVEL
AO
ESCLARECIMENTO DA SUPOSTA PRÁTICA DE
“CAPTAÇÃO
INDEVIDA
DE
CLIENTELA”

ADEQUADA
IMPOSIÇÃO
DAS
PENAS
DECORRENTES DA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ

REAPRECIAÇÃO MINUCIOSA DA R. DECISÃO
HOSTILIZADA
QUE
IMPLICARÁ
EM
DESNECESSÁRIA REPETIÇÃO DOS ADEQUADOS
FUNDAMENTOS
DO
PENSAMENTO
ADOTADO
PELO JUÍZO
SIMPLES RATIFICAÇÃO DOS
TERMOS DA R. DECISÃO DE 1° GRAU, QUE SE
MOSTRA
SUFICIENTEMENTE
MOTIVADA

RECURSO NÃO PROVIDO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000963-76.2019.8.26.0405 -Voto no
3
Tratam os autos de Recurso de Apelação interposto contra R.
Sentença que vem encartada a fls. 673/679, pela qual foi julgada improcedente
Ação de Indenização por danos Morais, c.c. Inexigibilidade de Débito, esta
proposta por MARIA APARECIDA DE JESUS AMORIM contra BANCO
BRADESCO CARTÕES S/A, momento em que o Juízo afastou a pretensão
inicialmente deduzida, o que culminou com imposição de condenação a autora ao
pagamento de custas e despesas processuais decorrentes da sucumbência, bem
como a arcar com Honorários Advocatícios, estes por sua vez fixados em 10% do
valor atribuído a causa, ainda que observada a gratuidade de justiça que lhe foi
deferida nos autos. Na ocasião, a ora recorrente foi também condenado ao
pagamento de multa em favor do réu, esta definida em 5% do valor atualizado da
causa, o que se deu por aplicação em seu desfavor de penalidade decorrente de
litigância de má-fé que foi reconhecida pelo Juízo, contando ainda o
entendimento de 1o Grau com determinação no sentido de que fosse expedido
ofício a E. Corregedoria Geral de Justiça - NUMOPEDE, para adoção de
eventuais providências dirigidas a apuração de eventual prática de Advocacia
Predatória por parte da Procuradora da demandante.
Inconformada com os termos da R. Sentença como proferida,
dela recorre a ocupante do polo ativo da relação, conforme dão conta suas
razões juntadas a fls. 682/715, para tanto clamando pela reforma da R. Sentença
como lançada aos autos, pois segundo sustenta, o Juízo deixou de dar adequado
tratamento a questão submetida a sua apreciação no feito, uma vez que resultou
demonstrado nos autos que o registro desabonador levado a cabo em seu
desfavor se deu de forma irregular, haja vista que inexistiam elementos que
permitissem concluir pela regularidade do débito levado a anotação, devendo,
portanto, ser declarado inexigível, com a consequente condenação da casa de
valores demandada ao pagamento de indenização por danos morais que lhe
foram impostos, motivo pelo qual pediu para que fosse acolhido seu
inconformismo, com a decorrente reforma da R. Decisão proferida, pugnando
também para que a Câmara venha a afastar a penalidade que lhe foi
indevidamente imposta, isso no tocante as penas decorrentes da litigância de má-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000963-76.2019.8.26.0405 -Voto no
4
fé, uma vez não verificada presente no caso em exame, bem como no que diz
respeito a determinação de expedição de ofício a E. Corregedoria Geral de
Justiça, buscando, portanto, ser integralmente reformada a R. Sentença que
alega ter sido indevidamente proferida.
Devidamente processado o recurso, a seguir vieram aos autos
as devidas contrarrazões (fls. 718/743), ocasião em que o banco recorrido
pugnou pela integral manutenção da R. Sentença hostilizada, subindo então o
feito a esta E. Corte, de sorte a se promover a reapreciação da matéria já
decidida junto ao 1o Grau de Jurisdição.
É o relatório.
O recurso como intentado pela demandante não deve merecer
acolhimento por parte desta Turma Julgadora, uma vez que os limites definidos
quando da prolação da R. Sentença ora hostilizada se mostraram plenamente
adequados a realidade como vem estampada no todo processado.
Partindo da introdução acima indicada, imperativo reconhecer
já em primeira análise que a relação jurídica de direito material que deu causa a
lide em debate se traduza em típica relação de consumo, relação esta que deve
ser apreciada à luz das disposições contidas no Código de Defesa do
Consumidor, e que tem por verdadeiro escopo a efetiva proteção da relação
celebrada entre desiguais, para tanto concedendo dinamismo ao Magistrado na
prestação jurisdicional, de modo a assegurar efetiva igualdade no tratamento das
partes.
No entanto, o fato de ser aplicável o Código de Defesa do
Consumidor ao caso em exame, não significa dizer que o consumidor tenha que
ter razão na pendenga, isto porque a legislação consumerista apenas assegura
que devam ser respeitados os princípios em defesa da parte mais vulnerável na
relação, o que mesmo que se mostre aplicável ao caso dos autos, não permite

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000963-76.2019.8.26.0405 -Voto no
5
interpretação que apenas favoreça aquele que ocupa a posição de consumidor,
seja de bens, seja de serviços.
Diante de tal realidade, e bem analisando a questão de mérito
em si mesmo considerada, imperativo reconhecer que o entendimento adotado
pela D. Sentenciante se mostrou plenamente adequado ao conjunto coligido ao
todo processado, haja vista que os elementos de cognição permitem concluir pela
regularidade do débito questionado nos autos, uma vez que se mostra como
decorrente do inadimplemento de cartão de crédito mantido pela autora (fls.
381/614), isto desde 2.009, sendo importante anotar nesse exato ponto que pelas
faturas juntadas aos autos se mostra totalmente possível verificar a existência de
adimplementos parciais.
Com base em tais elementos, imperativo reconhecer que o
registro desabonador promovido pelo banco recorrido deve ser tido por legítimo,
uma vez que foi levado a cabo por quem figurava como verdadeiro titular do
crédito em questão, sendo de rigor a ratificação do entendimento adotado pelo
Juízo, o que permite entender que seja caso de se transcrever, ainda que
parcialmente, os adequados fundamentos adotados pelo Juízo, pelos quais
resultou definido que:
“(...).
O requerido sustenta que a parte autora efetivamente
contratou e usufruiu de seus serviços, sendo, portanto, escorreita a
negativação combatida.
A lastrear o que alega, o réu junta demonstrativo mensal e
documentos de titularidade da parte autora e por ela subscritos, que
comprovam, a contento, a relação contratual firmada entre as partes. De se
salientar que o cartão de crédito foi utilizado pela parte autora, havendo nos
autos, inclusive, comprovação do pagamento de faturas desde março/2009.
Destaque-se que as faturas apresentadas pelo réu contêm
o mesmo endereço que o(a) requerente aponta na procuração e na petição
inicial. Curiosamente, são faturas emitidas desde o ano de 2009 e, embora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000963-76.2019.8.26.0405 -Voto no
6
enviadas à residência do(a) requerente, somente o(a) levaram a ajuizar a
demanda agora, no ano de 2019, também, sintomaticamente, depois de
iniciado o inadimplemento e ordenada a negativação.
Não dizer taxativamente se contratou ou não, qual o
serviço avençado, se são falsos ou verdadeiros os documentos que o réu
juntou com a contestação são firmes indicativos de que a pretensão posta
carece de verossimilhança.
Saliente-se, por oportuno, que o(a) requerente é devedor
contumaz, ostentando diversas outras negativações (fl. 617/618), o que
reforça a falta de credibilidade do que veio alegar. A esse respeito, insta
consignar, ainda, que o extrato de negativações que instrui a exordial não
condiz com a realidade, sendo evidente a manipulação de informações com
a intenção de induzir o Juízo a erro. Ora, "comprovar" a existência de uma
única anotação restritiva (objeto da ação), quando existentes inúmeras
outras, importa, além de eventual conduta criminosa, em inequívoca
litigância de má-fé.
De outra parte, a detalhada documentação juntada pelo réu
quanto aos anos de relação contratual adimplida, inclusive com
pagamentos realizados, é mais um elemento que se contrapõe ao alegado
direito da parte autora, e dá suficiente lastro à assertiva de exercício regular
de direito por meio da negativação.
Diante disso, concluo não haver verossimilhança no
alegado. Logo, não haverá inversão do ônus da prova. Em consequência,
havendo pretensão resistida, aplica-se o artigo 373, I, do CPC, para decidir
não provado o fato constitutivo do direito da parte autora. E, uma vez não
demonstrado que o réu agiu ilicitamente ao negativar o nome do(a)
requerente, não há responsabilidade civil a ensejar a obrigação de
indenizar.
E ainda que assim não fosse, como já salientado, o nome
da parte autora ostenta diversas outras anotações desabonadoras, de tal
maneira que, ainda que a restrição assinalada na exordial fosse indevida - o
que não é o caso -, não ensejaria qualquer dano adicional, diante das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000963-76.2019.8.26.0405 -Voto no
7
inscrições já existentes em seu nome. Neste sentido, aliás, a Súmula 385 do
STJ: "Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe
indenização por dano moral quando preexistente legítima inscrição,
ressalvado o direito ao cancelamento".
Ademais, como cediço, e apenas por oportuno, a
notificação prévia ao apontamento restritivo é responsabilidade do banco
de dados de proteção ao crédito e não da parte credora (Súmula 359, STJ).
Logo, o valor cobrado é devido e exigível, improcedendo o
pedido em sua totalidade.
Pelo que se depreende, ficou demonstrada nos autos a
litigância de má-fé da parte autora ao ajuizar ação declaratória cumulada
com indenização, uma vez que sabia ter utilizado os serviços do réu sem
efetuar o devido pagamento, alterando a verdade dos fatos. Desse modo,
condeno o(a) requerente, como litigante de má-fé, nos termos do art. 80, inc.
II e III, do CPC, ao pagamento de multa de 5% do valor atualizado da causa.
(...).”
Apreciando agora o pedido deduzido pela demandante, pelo
qual visa a reforma da condenação que lhe foi imposta, e especificamente no que
toca ao pagamento de valores decorrentes da aplicação das penas decorrentes
da litigância de má-fé, é de se dizer que igualmente não comporta acolhida a
pretensão nesse sentido deduzida pela ocupante do polo ativo da lide, haja vista
que o conjunto probatório demonstrou que tal situação se viu plenamente
configurada nos autos, uma vez que a demandante alterou a verdade dos fatos
ao propor a presente demanda, pois resultou plenamente demonstrado o negócio
jurídico que deu ensejo ao registro desabonador em debate no feito, tanto é que
se conclui que buscou a recorrente, por meio do presente processo, alcançar
enriquecimento indevido, fato que a impede de agora se insurgir contra tal fato,
assim alegando, dentre outros aspectos, que não resultou devidamente
esclarecido o valor levado a registro, o que permite entender, portanto, como
plenamente justificada a condenação nesse sentido imposta pela D. Julgadora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000963-76.2019.8.26.0405 -Voto no
8
Por fim, e apreciando agora questão relativa a determinação
emanada do Juízo, no sentido da necessária expedição de ofício a E.
Corregedoria Geral de Justiça, é de se deixar claro que razão também não
assista aos reclamos da inconformada, uma vez que a providência adotada em 1o
Grau de Jurisdição se mostrou em perfeita sintonia com o Comunicado CG No
29/2016, no sentido de dar conta aos Juízes e servidores que: “tomem cautela,
em razão da notícia de indícios de fraudes na propositura de determinadas
ações judiciais com pedidos de declaração de inexigibilidade de débito,
cumulados com pedidos de indenização por danos morais, fundados em
supostas negativações indevidas, possivelmente falsas, de pessoas
indicadas nos cadastros de proteção ao crédito do SCPC e da Serasa.
Referidas ações são instruídas com documentos supostamente falsos
(extratos do SCPC e da SERASA, boletins de ocorrência, extratos de pensão
do INSS, dentre outros), os quais não constam nos cadastros dos
respectivos órgãos, tanto que muitos protocolos continham numeração
idêntica”, o que implica em que devem condutas, ainda que em tese, assim
enquadradas, ser imediatamente comunicadas ao Órgão fiscalizador, caso
constatada qualquer situação que se apresente razoavelmente equiparada
àquela indicada na respectiva comunicação oficial, para que sejam então, se
necessário, adotadas providências voltadas a adequada apuração dos fatos,
com a consequente responsabilização de seus agentes.
Não bastasse o quanto já mencionado, de rigor observar que a
simples expedição de ofícios aos órgãos indicados, em nada implica, de por si só,
no reconhecimento, ainda que eventual, da prática de conduta criminosa, ou
mesmo violadora do comportamento ético do Advogado que representa os
interesses da inconformada, uma vez que eventuais práticas deverão ser
apuradas, desde que presentes os requisitos autorizadores previstos em lei,
através da efetiva observância dos princípios do contraditório, e ampla defesa, tal
como assegurados pela Constituição Federal de 1988.
Em assim sendo, e em suma, não merecem vingar os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000963-76.2019.8.26.0405 -Voto no
9
reclamos exteriorizados pela ocupante do polo ativo da lide em suas razões
recursais, pois o Juízo de maneira plenamente adequada apreciou todas as
questões como colocadas em debate no feito, manutenção esta que se dá com
pleno suporte em seus próprios, legítimos, e jurídicos fundamentos, exceto no
que diz respeito aos Honorários Advocatícios, estes originariamente fixados em
10% sobre o valor da causa, mas que agora, em atenção aos termos do quanto
vem disposto pelo art. 85, § 11o do CPC em vigor, devem ser agora majorados
para 15% sobre o valor atribuído a demanda, ainda que ressalvada a
exigibilidade de tais verbas (art. 98, § 2o e 3o, do CPC) diante da gratuidade
anteriormente concedida a recorrente (fls. 37).
Pelo exposto, nega-se provimento ao recurso, para tanto
observados os exatos termos do Voto.
SIMÕES DE VERGUEIRO
Relator